Tribunal: TJDFT
Processo: 0014756-83.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0014756-83.2016.8.07.0001 RECORRENTE: VICTOR DE ALMEIDA ROCHA RECORRIDO: CONDOMÍNIO ESTÂNCIA DEL REY DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. COBRANÇA DEVIDA. AUSÊNCIA DE FATO MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA. 1. É legítima a taxa instituída para rateio das despesas do condomínio, ainda que seja irregular. A cobrança se justifica em razão dos serviços essenciais para a manutenção do condomínio, que aproveitam a todos os condôminos. 2. Todo possuidor de imóvel localizado no espaço de abrangência do condomínio está obrigado a contribuir para a conservação do bem comum, independentemente do uso das áreas comuns, do usufruto das benfeitorias ou da situação irregular. 3. As dívidas de condomínio têm natureza propter rem, podendo o condomínio cobrar do proprietário que consta da inscrição imobiliária ou do possuidor as taxas condominiais em atraso. 4. As deliberações tomadas em assembleia de condôminos são soberanas e a todos obrigam, ficando os interesses individuais subordinados aos coletivos, de modo que, enquanto não anuladas em ação adequada, são plenamente válidas. 5. Na condição de condômino, deve o réu responder pelas despesas condominiais que, dada a sua natureza propter rem, o obriga a contribuir para a conservação do bem comum, independentemente do uso das áreas comuns ou do usufruto de benfeitorias. 6. Apelação conhecida, mas não provida. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão diverge do posicionamento do STJ firmado no tema 882, afirmando a ilegitimidade ativa do recorrido para a ação de cobrança, tendo em vista a irregularidade do condomínio e a não anuência do recorrente em participar da associação. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral na matéria objeto do apelo, alega ofensa ao artigo 5o, incisos XX e XXXV, da Constituição Federal, por ofensa à liberdade de associação. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristopher Albino da Silva, OAB-DF 38.005. Esta Presidência, no id 11752076, encaminhou os autos ao órgão julgador, com fundamento no artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, em observância ao decidido pelo STJ nos paradigmas do tema 882 do índice de matérias repetitivas daquela Corte. A eminente Desembargadora Relatora, devolveu os autos a esta Presidência, informando que a matéria é distinta daquela objeto dos recursos repetitivos indicados (id 13132376). II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial merece seguir. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional. O extraordinário, por seu turno, também merece trânsito. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, e a matéria de natureza constitucional está devidamente prequestionada. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Cristopher Albino da Silva, OAB-DF 38.005. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012